Tribunal: TJDFT
Processo: 0701867-44.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701867-44.2024.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA APARECIDA DE CARVALHO IMPETRADO: 1a JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CEILÂNDIA DECISÃO Os autos vieram redistribuídos em decorrência da decisão ID 62554216. Ademais, por ocasião da decisão ID 62362889 foi oportunizada a possibilidade de recebimento do mandado de segurança como agravo de instrumento, com amparo no princípio da fungibilidade, desde que a parte recorrente comprove a hipossuficiência ou recolha o preparo. A assistência judiciária gratuita constitui benefício que visa garantir acesso equânime ao Judiciário às pessoas economicamente menos favorecidas. A parte recorrente juntou aos autos os seus rendimentos mensais, demonstrando que os seus proventos brutos superam R$ 12.000,00. Ainda que o seu contracheque demonstre a existência de empréstimos consignados, bem como alegue a existência de problemas de saúde, os elementos não são suficientes para demonstrar a efetiva falta de condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais. Desse modo, as provas são suficientes para afastar a sua alegada condição de hipossuficiente. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade e determino a intimação da parte recorrente para que recolha o preparo em 48 horas, sob pena de deserção. Int. Brasília/DF, 15 de agosto de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator